Tribunal: TJSP
Processo: 2345670-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Reintegração liminar deferida na origem em desfavor da agravante - Alegação de agiotagem, a qual justificaria a simulação da venda do imóvel por valor muito abaixo do de mercado - Matéria que deverá ser objeto de verificação no curso da instrução processual - Indícios consistentes da prática de simulação - Verossimilhança das alegações da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Reintegração liminar deferida na origem em desfavor da agravante - Alegação de agiotagem, a qual justificaria a simulação da venda do imóvel por valor muito abaixo do de mercado - Matéria que deverá ser objeto de verificação no curso da instrução processual - Indícios consistentes da prática de simulação - Verossimilhança das alegações da agravante - Concessão da liminar de reintegração - Medida prematura - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para revogar a ordem de reintegração de posse.